Tribunal: TJDFT
Processo: 0711064-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711064-87.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MARIA SALETE VILAR MONTENEGRO EMBARGADO: MARIA SALETE VILAR MONTENEGRO, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por G44 BRASIL SCP E OUTROS, diante de acórdão (ID 27583013), proferido em apelações interpostas por ambas as partes, em ação de rescisão contratual com restituição de valores e danos morais, ajuizada por MARIA SALETE VILAR MONTENEGRO. Na decisão de ID 27974044, determinou-se a suspensão do processamento do feito, até que a matéria fosse resolvida por meio do julgamento do IRDR 20. Com o trânsito em julgado do acórdão do processo no 0740629- 08.2020.8.07.0000, admitido para julgamento pelo procedimento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas por este egrégio Tribunal de Justiça sob o Tema IRDR 20, vieram os autos conclusos. De acordo com as razões recursais, a parte embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 27874180. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o MARIA SALETE VILAR MONTENEGRO para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2022 14:38:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador